Tribunal: TJDFT
Processo: 0750791-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750791-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ROZANGELA ALVES RIBEIRO D E S P A C H O Em observância ao Princípio da Não Surpresa, previsto nos art. 9o e 10o do Código de Processo Civil, diga o agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre eventual falta de interesse recursal, visto que, na origem, nem sequer foi cominada multa por ato atentatório à dignidade da justiça e o perito não se opôs à realização da perícia grafotécnica com os documentos disponibilizados nos autos. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator